Tribunal: TJSP
Processo: 2032530-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Habeas Corpus. Apuração de delito de corrupção e outros delitos funcionais. Pedido de trancamento do inquérito policial, eis que supostamente baseado somente em ilações. Inviabilidade. Apuração que deve prosseguir, não se verificando constrangimento ilegal. Ausência de causa extintiva da punibilidade, falta de justa causa ou atipicidade da conduta. Elementos suficientes a dar supedâneo à

Ementa:

Habeas Corpus. Apuração de delito de corrupção e outros delitos funcionais. Pedido de trancamento do inquérito policial, eis que supostamente baseado somente em ilações. Inviabilidade. Apuração que deve prosseguir, não se verificando constrangimento ilegal. Ausência de causa extintiva da punibilidade, falta de justa causa ou atipicidade da conduta. Elementos suficientes a dar supedâneo à apuração. Argumento de que o paciente teria sido inocentado em sede administrativa, bem como teve Inquérito Civil, relacionado aos mesmos fatos, arquivado pelo Parquet. Independência das instâncias administrativa, civil e penal. Alegação de inocência de análise inviável na via estreita do writ, por demandar o exame aprofundado do conjunto probatório. Ordem denegada.